Tribunal: STF
Processo: Ext 1023
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-23
Data de publicação: 2007-04-23

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
   PROMESSA DE RECIPROCIDADE DO ESTADO REQUERENTE. DUPLA TIPICIDADE.
   CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE. REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO
   PEDIDO.
No caso de tráfico internacional de drogas, dada sua
   incriminação múltipla, as condutas de exportar e importar
   substâncias ilícitas são consideradas autônomas (Convenção Única
   de Nova Iorque, 1961). Precedentes.
A Lei nº 6.815/80 autoriza a
   extradição baseada em promessa de reciprocidade de tratamento
   para casos análogos.
O revolvimento de matéria fático-probatória
   envolvente do delito de tráfico internacional de entorpecentes é
   incompatível com o juízo de cognoscibilidade estrita que rege as
   ações extradicionais.
"Não impede a extradição a circunstância
   de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho
   brasileiro" (Súmula 421/STF).
Extradição deferida, com as
   ressalvas do artigo 89 da Lei nº 6.815/80.